Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-32.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011156-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINDE GASES LTDA - CNPJ: 60.619.202/0001-48 (APELADO), CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - CPF: 006.109.891-46 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTDA - CNPJ: 14.735.026/0001-92 (APELANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011156-32.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DA PARTE INADIMPLENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o princípio da causalidade, em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente à propositura da ação, a parte que deu causa à instauração do processo – qual seja, o contratante que estava confessadamente inadimplente ao tempo do ajuizamento da ação e que, contrariando cláusula contratual, não restituiu o equipamento locado, suportará o encargo do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1011156-32.2018.8.11.0041

APELANTE: CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA LTDA.

APELADO: LINDE GASES LTDA.

Processo na origem nº 1011156-32.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA LTDA
.

AÇÃO
: Ação declaratória de inexistência de Relação Contratual (Proc. n.º 1011156-32.2018.8.11.0041), proposta por
LINDE GASES LTDA
em desfavor de
CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA LTDA
.

SENTENÇA
(ID 76759011)
: julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto e julgou improcedente a reconvenção e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou, em 15% do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
(ID. 76759012
):
CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA LTDA
alega, em síntese, que foi injusta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios porque teria sido a apelada quem deu causa à propositura da ação. Sustenta que a apelada, mesmo sabendo que não tinha interesse de agir porque havia cláusula resolutiva expressa do contrato em caso de inadimplemento, propôs a ação para obter a declaração de inexistência de relação comercial. Afirma que desde dezembro de 2017 não adquiria mais o produto da apelada. Pugna pela reforma da sentença para que seja invertida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
(ID. 76759018): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011156-32.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA LTDA
.

AÇÃO
: Ação declaratória de inexistência de Relação Contratual (Proc. n.º 1011156-32.2018.8.11.0041), proposta por
LINDE GASES LTDA
em desfavor de
CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA LTDA
.

SENTENÇA
(ID 76759011)
: julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto e julgou improcedente a reconvenção e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou, em 15% do valor atualizado da causa.

A autora,
LINDE GASES LTDA,
propôs contra o
CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA LTDA
ação declaratória de inexistência de relação contratual, com o objetivo de ver declarada a rescisão do Contrato de Fornecimento de Produtos e Locação/Comodato de Equipamentos com Central de Reserva de Cilindros n. 062/LOX/2011 e para obter a restituição dos equipamentos necessários para o acondicionamento dos referidos produtos locados à requerida, ora apelante, que se encontrava inadimplente desde 30.07.2015, no valor de R$ 159.515,72 (cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e quinze reais e setenta e dois centavos), conforme notificação extrajudicial enviada à requerida.

A ação foi extinta, sem julgamento do mérito, a reconvenção julgada improcedente e a requerida, ora apelante, condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados à proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A empresa requerida recorre da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se
comporta reforma
a sentença para condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios
.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é regida pelo princípio da causalidade, ou seja, responde pelo pagamento dos honorários advocatícios aquele que deu causa à propositura da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RECURSAL ÀS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
.

O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.

Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual”. (N.U 1016415-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Em que pese a empresa apelante alegar que a autora não tinha interesse de agir no momento da propositura da ação, porque havia no contrato cláusula resolutiva expressa, é certo que a rescisão do contrato e a declaração de inexistência de relação jurídica contratual não foi o único pleito da empresa autora.

Observa-se, ainda, que a autora também formulou pedido para “tornar definitiva a posse da autora sobre os equipamentos”, quer dizer requereu a restituição dos equipamentos locados à requerida e que estavam em seu poder, mesmo esta estando confessadamente inadimplente.

A requerida apenas restituiu os equipamentos à autora decorridos 8 (oito) meses da propositura da ação, conforme se depreende dos comprovantes colacionados e que atestam que os cilindros foram retirados pela autora em 19.12.2018 (id 19286198 - Pág. 1) e em 01.02.2019 (id 19286211 - Pág. 1), o que acarretou a perda superveniente do objeto da ação, em razão da consolidação da posse dos equipamentos em favor da autora.

Ressalte-se, ainda, que foi a autora quem providenciou a retirada dos equipamentos às suas expensas, contrariando, desse modo, o disposto na cláusula 7.3.1. do contrato, que prevê que os custos da remoção dos equipamentos recairiam sobre a cliente, ora apelante, em caso de rescisão contratual por descumprimento por parte desta.

Portanto, não se trata no caso de falta de interesse de agir no momento da propositura da ação, mas efetivamente perda superveniente do objeto que ensejou a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Nesses casos, incumbe o pagamento dos ônus de sucumbência à parte que realmente deu causa à propositura da ação, ou seja, a requerida, que além de inadimplente em relação ao gás adquirido, não tomou qualquer providência para devolver à autora os equipamentos alugados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES - RESCISÃO CONTRATUAL CONSENSUAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE COM CONDENAÇÃO DO ARRENDADOR NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – ACORDO QUE ESVAZIOU O OBJETO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA EXTINÇÃO DA AÇÃO – NÃO RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO VI, SEGUNDA FIGURA, DO CPC/15 –
ÔNUS DAS CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA - RESPONSABILIDADE DA ARRENDATÁRIA INADIMPLENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DAS DÍVIDAS DE ALUGUEL – RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.90 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o objeto da Ação de Rescisão de contrato de arrendamento rural c/c Cobrança de alugueres c/c Reintegração de posse é esvaziado por acordo extrajudicial de rescisão contratual consensualmente firmado entre as partes, após o ajuizamento, para desocupação do imóvel arrendado e pagamento do débito de alugueres, descabe o veredicto de improcedência da ação, a qual deve ser extinta sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art.485, inciso VI, segunda figura, do CPC/15.

Segundo a pacífica jurisprudência do STJ,
em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo – qual seja, o arrendatário inadimplente ao tempo do ajuizamento da ação com os alugueis ajustados - deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
(REsp 1641160/RJ).

Ademais, a pactuação voluntária de acordo – no qual o réu arrendatário paga o débito pendente e desocupa o imóvel arrendado – deve ser compreendido como um reconhecimento do direito do autor, atraindo para si o ônus da derrota processual, nos termos do caput do art.90 do CPC/15.- (N.U 0037700-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Conclui-se, portanto, que não comporta reforma a sentença na parte que condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a sentença que condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021